Tribunal: STF
Processo: HC 208231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 635.407, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão e a 2 anos de detenção pelos crimes de estupro de vulnerável e subtração de incapaz, respectivamente.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Piauí (TJ/PI) deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para absolver o paciente do crime de subtração de incapaz.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/PI. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 635.407, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime prisional mais gravoso (fechado). Daí o pedido de concessão da ordem a fim que seja fixado o regime inicial intermediário.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o fato é que a pena privativa de liberdade imposta ao acionante é superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator